Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716663-45.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, CLEIDER RODRIGUES FERNANDES PACIENTE: GUSTAVO DO NASCIMENTO RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de gustavo do nascimento ribeiro, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, na sentença que o condenou como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, em regime inicial semiaberto (processo n. 0721914-75.2021.8.07.0001). A douta Defesa técnica (Dr. Bruno Caleo Araruna de Oliveira e Dr. Cleider Rodrigues Fernandes) informou que o paciente foi preso em 25-junho-2021, após cumprimento de mandado de busca e apreensão na Quadra 315, conjunto “I”, casa 5, Santa Maria/DF, local onde foi apreendida pequena quantidade de drogas. Na ocasião o paciente foi indiciado como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006. Em 19-maio-2022, sobreveio sentença condenatória em desfavor do paciente por incursão no artigo , condenando-o à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, calculados à razão unitária mínima. Alegou que, não obstante o paciente ser primário, com ocupação lícita e residência fixa, a autoridade judiciária indicada como coatora manteve a sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, mesmo após fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Aduziu que, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, não é possível a manutenção da prisão cautelar se fixado na sentença o regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda, pois o paciente estaria submetido a situação equivalente ao regime fechado, e a medida cautelar não pode ser mais severa que àquela imposta na condenação. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa recorrer da sentença em liberdade, em face do regime inicial fixado na sentença (semiaberto). No mérito, a adequação do regime, transferindo-se o paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado na sentença. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o paciente e mais 6 (seis) pessoas responderam à ação penal n. 0721914-75.2021.8.07.0001 presos, pela prática dos fatos criminosos que assim foram narrados na denúncia (ID 101363898 do processo referência): “I – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Em data que não se pode precisar, mas que remonta, pelo menos, ao ano de 2017, perdurando até junho de 2021 (data da prisão da maioria dos integrantes do grupo), os sete denunciados, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão funcional de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se de forma estável e permanente para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente aquisição, transporte, depósito, guarda, oferta, fornecimento e venda de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na região da Quadra 315 de Santa Maria/DF. As investigações iniciaram a partir de informações e “denúncias” que noticiavam que a associação criminosa, capitaneada pelo denunciado ISRAEL, voltou a atuar na QR 315 de Santa Maria. No intuito de verificar preliminarmente as informações e a ligação entre os envolvidos, policiais civis da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 33a Delegacia de Polícia diligenciaram ao local e filmaram a ação criminosa do grupo. Dentre as diversas filmagens, foi possível perceber que a liderança da associação era exercida pelo denunciado Israel, que tem como seu braço direito o denunciado Mayckon Júnio. Nesse cenário, todos os denunciados foram flagrados vendendo entorpecentes, em sistema de revezamento, para vários usuários. No decurso das investigações verificou-se que a residência localizada na QR 317, Conjunto L, Casa 22, Santa Maria/DF, estaria sendo utilizada para depósito de drogas pelo grupo. II – DO TRÁFICO DE DROGA Nesse contexto associativo, no dia 25 de junho de 2021, por volta de 06h20, na Quadra 317, Conjunto L, Casa 22, Santa Maria/DF (endereço vinculado ao denunciado Mikael) todos os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, envolta em plástico, perfazendo a massa líquida de 25,24g (vinte e cinco gramas e vinte e quatro centigramas). No mesmo contexto associativo, na Quadra 315, Conjunto M, Casa 10, Santa Maria/DF (endereço vinculado ao denunciado Luiz Paulo), todos os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada vulgarmente conhecida como cocaína, em forma de pó e envolta por plástico, perfazendo a massa líquida de 0,36g (trinta e seis centigramas). No mesmo contexto associativo, na Quadra 315, Conjunto I, Casa 5, Santa Maria/DF (endereço vinculado ao denunciado Gustavo), todos os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, os seguintes entorpecentes: a) 04 (quatro) porções de maconha, envoltas individualmente por plástico, perfazendo a massa líquida de 85,08g (oitenta e cinco gramas e oito centigramas); b) 02 porções de crack, em forma de pedras e envoltas individualmente por plástico, perfazendo a massa líquida de 9,11g (nove gramas e onze centigramas); e c) 01 (uma) porção de cocaína, em forma de pó e envolta por plástico, perfazendo a massa líquida de 0,48g (quarenta e oito centigramas). No mesmo contexto associativo, na Quadra 315, Conjunto M, Casa 10, Santa Maria/DF (endereço vinculado ao denunciado Israel), todos os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, os seguintes entorpecentes: a) 02 (duas) porções de crack, em forma de pedras e envoltas por plástico, perfazendo a massa líquida de 2,82g (dois gramas e oitenta e dois centigramas); e b) 01 (uma) porção de maconha, envolta por plástico, perfazendo a massa líquida de 7,46g (sete gramas e quarenta e seis centigramas). No mesmo contexto associativo, na Quadra 315, Conjunto G, Casa 17, Santa Maria/DF (endereço vinculado ao denunciado Fabrício), todos os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes drogas: a) 01 (uma) porção de crack, em forma de pedras e sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 45,62g (quarenta e cinco gramas e sessenta e dois centigramas); e b) 01 (uma) porção de cocaína, em forma de pó e envolta por plástico, perfazendo a massa líquida de 1,92g (um grama e noventa e dois centigramas). No mesmo contexto associativo, na Quadra 315, Conjunto P, Casa 06, Santa Maria/DF (endereço vinculado ao denunciado Mayckon), todos os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes drogas: a) 04 (quatro) porções de cocaína, em forma de pó e envoltas individualmente em plástico, perfazendo a massa líquida de 174,62g (oitenta e três gramas e trinta e oito centigramas; b) 12 (doze) porções de crack, em forma de pedras e envoltas em plástico, perfazendo a massa líquida de 196.06g (cento e noventa e seis gramas e seis centigramas); c) 01 (uma) porção de maconha, envolta por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 175,88g (cento e setenta e cinco gramas e oitenta e oito centigramas) e d) 03 (três) frascos (ampolas) contendo líquido incolor com rótulo contendo as inscrições “cloridrato de lidocaína, 20 mg/ml”, perfazendo a massa bruta de 111,85g e o volume de 60 ml. Em decorrência das investigações que comprovaram a existência da associação criminosa e do tráfico de drogas, expediu-se mandados de busca e apreensão para os endereços vinculados aos denunciados (autos no 0719744- 33.2021.8.07.0001). No endereço vinculado ao denunciado Mikael apreendeu-se uma porção de maconha e um aparelho celular. No endereço vinculado ao denunciado Luiz Paulo foi apreendida uma porção de cocaína, um telefone celular e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais). No endereço vinculado ao denunciado Gustavo foram encontradas quatro porções de maconha, duas porções de crack, uma porção de cocaína, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e quatro telefones celulares. No endereço vinculado ao denunciado Israel foram apreendidas duas porções de crack, uma porção de maconha, 02 (duas) munições e a quantia de R$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro reais). No endereço vinculado ao denunciado Fabrício foram apreendidas uma porção de crack, uma porção de cocaína, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, papel com anotações referentes à contabilidade do tráfico, a quantia de R$ 251,75 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) e um telefone celular. Por fim no endereço vinculado ao denunciado Mayckon foram apreendidas quatro porções de cocaína, doze porções de crack, uma porção de maconha, duas balanças de precisão, três ampolas de lidocaína, um rolo de papel filme, uma arma de fogo e um notebook.”. Em 19-maio-2022, sobreveio sentença condenatória em desfavor dos denunciados. Na oportunidade, o paciente GUSTAVO DO NASCIMENTO RIBEIRO foi condenado pela autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, calculados unitariamente à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato, por incursão no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006. A prisão preventiva do paciente foi mantida para a garantia da ordem pública e a ele negado o direito de recorrer em liberdade. Confira-se a parte pertinente da sentença em relação ao paciente (ID 35603434): 4.7 – Do réu GUSTAVO DO NASCMENTO RIBEIRO 4.7.1 – Do crime de tráfico de drogas A culpabilidade é o grau de censura/reprovabilidade que o crime e o autor do fato merecem, sendo negativa quando há um exagero do crime, um grau de indignação, um plus por causa do excesso na conduta. No caso, a culpabilidade não apresenta relevância para o aumento da pena-base. O acusado não possui antecedentes criminais. A conduta social, como sendo o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, da escola, do trabalho, da vizinhança, não foi demonstrada nos autos. Não há dados concretos acerca da personalidade do agente. O motivo não é o dolo, mas o propósito periférico ou mediato, sendo os precedentes que levam à ação criminosa. Os motivos não foram aferidos. As circunstâncias, sendo os elementos acidentais que não participam da estrutura do crime, não são desfavoráveis. A natureza do crack/cocaína justifica o aumento da pena-base, pois se cuida de entorpecente com alto potencial lesivo à saúde, causador de rápida dependência química, e de difícil recuperação e ressocialização do usuário. A quantidade de droga apreendida não merece maior reprovação. Havendo a valoração negativa de uma circunstância judicial (natureza da droga), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias agravantes. Por outro lado, presentes a atenuante da menoridade relativa, previstas no artigo 65, incisos I, do Código Penal, pois o réu era menor de 21 anos na data do fato delituoso. Sendo assim, reduzo a pena, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase de fixação da pena, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, fixo definitivamente a pena a ser imposta ao réu em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa. A pena pecuniária aplicada ao acusado será calculada unitariamente à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato. Anoto que na fixação do dia-multa, levei em consideração a situação econômica do réu, conforme consta dos autos. 4.7.2 –Do crime de associação para o tráfico A culpabilidade é o grau de censura/reprovabilidade que o crime e o autor do fato merecem, sendo negativa quando há um exagero do crime, um grau de indignação, um plus por causa do excesso na conduta. No caso, a culpabilidade não apresenta relevância para o aumento da pena-base. O acusado não possui antecedentes criminais. A conduta social, como sendo o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, da escola, do trabalho, da vizinhança, não foi demonstrada nos autos. Não há dados concretos acerca da personalidade do agente. O motivo não é o dolo, mas o propósito periférico ou mediato, sendo os precedentes que levam à ação criminosa. Os motivos não foram aferidos. As circunstâncias, sendo os elementos acidentais que não participam da estrutura do crime, não são desfavoráveis. A natureza e quantidade da droga não justifica o aumento da pena base. Por entender serem, em seu conjunto, favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias agravantes. Por outro lado, presentes a atenuante da menoridade relativa, previstas no artigo 65, incisos I, do Código Penal, pois o réu era menor de 21 anos na data do fato delituoso. No entanto, verificado que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuá-la, conforme orientação do Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de fixação da pena, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, fixo definitivamente a pena a ser imposta ao réu em 03 (três) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa. A pena pecuniária aplicada ao acusado será calculada unitariamente à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato. Anoto que na fixação do dia-multa, levei em consideração a situação econômica do réu, conforme consta dos autos. 4.7.3 – Do concurso de crimes e da unificação e do regime de cumprimento das penas Em razão do concurso material existente entre as infrações penais em comento, CUMULO AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE APLICADAS AO ACUSADO, CONFORME DETERMINADO NO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL, TOTALIZANDO 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, MAIS 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, calculada unitariamente à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato. A pena privativa de liberdade será cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. O acusado não faz jus à substituição prevista no artigo 44 do Código Penal e nem à suspensão condicional da pena (sursis), por não preencher os requisitos objetivos para a concessão das medidas. Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. O fato é grave e as provas dos autos evidenciam que o acusado fazia do tráfico seu meio de vida. Assim, a prisão também se fundamenta pela necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda para interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pelo acusado. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar da acusada, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). O mesmo entendimento também foi recentemente exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE GUSTAVO DO NASCIMENTO RIBEIRO, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra. Pois bem. O paciente GUSTAVO DO NASCIMENTO RIBEIRO respondeu ao processo preso, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Na ocasião da sentença a Juíza o Conhecimento mais uma vez se manifestou pela manutenção de sua custódia cautelar, ao argumento que persistem íntegros os motivos ensejadores da custódia cautelar, razão pela qual indeferiu o direito dele recorrer em liberdade. Nesse tocante, importante salientar que a necessidade da custódia preventiva do paciente foi reavaliada em várias oportunidades, inclusive, foi objeto do HBC n. 0721818-63.2021.8.07.0000, julgado por esta 2a Turma Criminal, sob minha relatoria, nos termos do acórdão n. 1360085, que assim restou ementado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÕES POR ALGUNS MESES. DROGAS ENCONTRADAS NA CASA DOS PACIENTES POR OCASIÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE DESARTICULAR O GRUPO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 2. Havendo indícios de que os pacientes eram integrantes de associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e que estava sob investigação há meses, o que resultou na expedição de mandados de busca e apreensão, sendo apreendidas na casa deles porções de drogas (maconha, crack e cocaína), armas de fogo e balança de precisão, a segregação cautelar revela-se necessária para desarticular o grupo e evitar reiteração delitiva. Precedentes. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1360085, 07218186320218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desses fatores, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido mantida com base em fundamentação inidônea, em especial porque, consoante o entendimento das Cortes Superiores: “tendo a paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade”. (AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Ademais, também de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva, se procedida a adequação da medida cautelar ao regime inicial fixado na sentença. Nesse sentido: I - A jurisprudência dominante neste Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto, exatamente como ocorre na hipótese. Desta forma, estabelecido no v. acórdão objurgado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o agravante aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado, providência adotada pela Corte a quo no v. acórdão reprochado. (AgRg no AgRg no RHC 150.521/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021) No caso, já foi determinada a recomendação de prisão do sentenciado e tão logo seja expedida a carta de guia provisória para a execução da pena, o juízo da execução penal providenciará a compatibilização do cumprimento da pena ao regime imposto na sentença (o semiaberto), não havendo ilegalidade a reparar em sede liminar. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator